Tribunal: TJSP
Processo: 1001446-54.2025.8.26.0128
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-09
Data de publicação: 2025-11-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADAS COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONTRATO CUJA TAXA SUPERA MAIS QUE O DOBRO A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297, reconhece a

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO FIRMADAS COM COOPERATIVA DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA CONFIGURADA. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONTRATO CUJA TAXA SUPERA MAIS QUE O DOBRO A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 297, reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, entendimento que se estende às cooperativas de crédito quando exercem atividades típicas do sistema bancário, como é o caso das operações de mútuo bancário. A doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem a aplicação da teoria finalista mitigada para reconhecer a vulnerabilidade do contratante, ainda que os recursos sejam utilizados em sua atividade profissional, quando demonstrada a hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica frente à instituição financeira, o que se evidencia no caso em análise diante da notória assimetria entre as partes. A taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em janeiro de 2024 (3,72% ao mês) excede em mais de 150% a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central (1,71% a.m.), configurando desproporção manifesta, onerosidade excessiva e violação ao equilíbrio contratual, fundamentos que autorizam a revisão judicial da cláusula contratual. Por outro lado, a taxa de 2,5% ao mês pactuada no contrato de outubro de 2024, embora superior à taxa média de mercado (1,63% a.m.), não configura, por si só, abusividade, pois a simples superação da média de mercado não acarreta, de forma automática, a invalidade do encargo, consoante jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça. A readequação da taxa de juros remuneratórios do contrato de janeiro de 2024 ao índice médio de mercado divulgado pelo BACEN à época da contratação constitui medida necessária à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, evitando o enriquecimento sem causa da instituição credora. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, a fim de julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, para reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado em janeiro de 2024, determinando-se sua readequação ao patamar médio de mercado divulgado pelo Banco Central do Brasil à época da contratação (1,71% a.m.). A procedência parcial dos embargos implica reconhecimento da sucumbência recíproca, impondo-se a repartição proporcional das custas e despesas processuais, bem como a fixação de honorários advocatícios recíprocos, observando-se a gratuidade da justiça deferida ao embargante.